Tribunal: STF
Processo: ARE 1462681
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SOMENTE ACLAROU A QUESTÃO, SEM ALTERAR O QUE RESTOU DETERMINADO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso em que o Órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. 2. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da preservação da coisa julgada, é inviável, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos critérios estabelecidos no título judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. eletrônico 6, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta (doc. eletrônico 12).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário deste Supremo Tribunal, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta ao dispositivo constitucional tido por violado não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o Juízo de origem, ao negar provimento ao agravo, adotou o seguinte fundamento:



    “[...]



    Por fim, a Defensoria Pública interpôs novamente embargos de declaração, os quais foram julgados pela decisão ora recorrida (mov. 421), no sentido de aclarar a questão debatida para “determinar a convocação dos candidatos que estão em cadastro de reserva para ingresso nos quadros da UEG onde estão laborando servidores temporários e também os cargos ocupados por temporários desde o momento da homologação do certame” 



    Ocorre que, da forma como proferida a decisão vergastada e diferentemente ao alegado pela parte agravante, não houve alteração do que restou determinado na sentença, mas somente o aclaramento da questão. 



    Ora, vê-se que a sentença deu provimento ao pedido inicial relativo à obrigação de fazer e, como visto, a Defensoria Pública, ora agravada, pugnou explicitamente que fosse dada posse aos candidatos aprovados no certame a fim de assumirem as vagas que, à época do ajuizamento da ação, eram ocupadas de forma precária” (doc. eletrônico 6, p. 10).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTE PREVISTO EM LEI. NATUREZA. REVISÃO GERAL ANUAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.256 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/4/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGENS PESSOAIS NOMINALMENTE IDENTIFICADAS. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, porquanto este versou sobre a inclusão de vantagens pessoais nominalmente identificadas nos proventos da parte recorrida, mas não dispõe de elementos que permitam concluir pela indevida utilização do salário mínimo como indexador automático dos proventos pelo reajuste anual do salário mínimo, matéria enfocada no extraordinário interposto pela Fazenda Pública. Súmula 284 do STF. 2. A questão da inclusão de vantagens aos proventos de aposentadoria do servidor demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável a espécie, no caso, a Lei Complementar Estadual 33/2003, bem como dos fatos e provas da causa. Logo, o recurso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.173.253 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/4/2021, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator